Tribunal: TJBA
Processo: 8176290-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176290-36.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA DE AQUINO VASCONCELLOS Advogado(s): RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUPOSTA COBRANÇA EXCESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, LITISPENDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face da concessionária de serviço de água e esgoto. A autora alegou que as faturas de agosto e setembro de 2025 apresentaram valores exorbitantes e incompatíveis com seu histórico de consumo, requerendo o refaturamento e indenização. A sentença de primeiro grau, por sua vez, considerou que as cobranças eram regulares e compatíveis com a média de consumo recente do imóvel, especialmente após a substituição do hidrômetro. II. Questão em discussão 2. As questões a serem dirimidas por esta instância recursal consistem em: (i) analisar as preliminares de impugnação ao valor da causa, litispendência e litigância de má-fé, arguidas em contrarrazões; e (ii) verificar a regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária de serviço público, especificamente no que tange à apuração do consumo de água nas faturas com vencimento em agosto e setembro de 2025, e, consequentemente, aferir a existência de falha na prestação do serviço que justifique o pleito de refaturamento e a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de impugnação ao valor da causa, litispendência e litigância de má-fé, pois o valor da causa corresponde à pretensão econômica da autora, as ações propostas se referem a períodos de faturamento distintos, e não ficou demonstrado o dolo processual necessário para caracterizar a má-fé. O ajuizamento de múltiplas ações para contestar diferentes faturas, em uma relação de trato sucessivo, representa o exercício regular do direito de acesso à justiça. 4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que somente é afastada mediante a comprovação da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso concreto, a concessionária demonstrou que o aumento no consumo medido coincidiu com a substituição de um hidrômetro antigo, que, segundo registros, apresentava irregularidades, por um equipamento novo e devidamente aferido. 5. A análise do histórico de consumo demonstra uma mudança de patamar após a instalação do novo medidor, com os valores questionados pela consumidora mostrando-se compatíveis com essa nova realidade de medição, o que afasta a alegação de faturamento exorbitante. 6. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço por parte da concessionária e a existência de elementos que indicam a regularidade da medição atual afastam o dever de indenizar. O mero descontentamento com o valor da fatura, quando este corresponde ao consumo efetivamente medido por equipamento regular, não configura dano moral indenizável, tampouco se aplica a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois a demanda judicial se baseou em premissa fática não comprovada. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 337, § 1º. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 14. Jusirprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 81359554820208050001, Rel. ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, j. 09/07/2020; TJ-BA - Apelação: 80306088920218050001, Rel. MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA, j. 16/07/2024, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL. Vistos, relatados e discutidos os autos do Apelação nº 8176290-36.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante MARIA CRISTINA DE AQUINO VASCONCELLOS o e como Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239